Tribunal: TJMT
Processo: 0006719-84.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006719-84.2015.8.11.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
APELADO: IVONI MARIA DE SOUZA ROSA, IVONEIS APARECIDA DE SOUZA ROSA, ICLEIDE DE SOUZA ROSA, IVONETE DE SOUZA ROSA, IVANILDA DE SOUZA ROSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) que julgou procedente os pedidos por ausência de citação na Ação de Desapropriação no 180/2006.
Afirmam os Apelados, na exordial da presente Ação Declaratória, que a Ação de Desapropriação foi proposta contra pessoa já falecida.
Ao analisar os documentos anexados aos autos, verifica-se que os Apelados são herdeiros do Sr. Juraci dos Santos Rosa (réu na ação expropriatória).
Entretanto, não há notícia de propositura de ação de inventário ou qualquer outro meio processual de cunho sucessório.
Desta forma, considerando que o inventariante representa o espólio (art. 75, VII, do CPC), converto o julgamento em diligência e:
I – Determino o sobrestamento do feito, com fulcro no art. 76, “caput”, c/c art. 313, I, ambos do CPC, pelo prazo de 60 (sessenta) dias;
II – Intimem-se os sucessores dos Apelados, por meio do advogado que patrocina a presente causa, para que procedam a regularização da representação processual no prazo acima mencionado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, a teor do art. 76, §2o, II, do CPC;
III – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, concluso os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora